Tribunal: TJMT
Processo: 1017910-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017910-65.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ VIEIRA - CPF: 696.229.811-00 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER COMINADA COM ACAO DE DANOS MORAIS. PORTABILIDADE E CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO RECONHECIDA E AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória pautada em falha na prestação de serviço de empresa de telefonia, decorrente da contratação de linha telefônica e portabilidade não reconhecidas.

2. Danos morais configurados. Falha na prestação de serviço e ausência de resolução administrativa.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDRE LUIZ VIEIRA
, em face da sentença, a qual foi reconhecida a parcial improcedência aos pedidos iniciais, argumentando que a Recorrida apresentou provas contundentes da contratação e portabilidade realizada.

A Recorrente, em razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada na obrigação de fazer de cancelar o número (22) 992917126 e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da contratação reconhecida, além das tentativas de resolução administrativa frustradas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023